Tribunal: STF
Processo: ARE 1469735
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Jose Valera interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 18) em face de decisão que decisão (eDoc 15) que inadmitiu recurso extraordinário, “diante da deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional”.



    Sustenta, em síntese, a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tenho como inadmissível o agravo.



    Inadmitido o recurso extraordinário ante a ausência de demonstração da repercussão geral, o agravante não impugnou o fundamento do ato decisório, o que atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Em que pese o recorrente tenha pretendido, no recurso extraordinário com agravo, demonstrar a existência da repercussão geral da matéria suscitada, sequer alegou ter cumprido referido requisito no ato de interposição do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente